Tribunal: TJDFT
Processo: 0735751-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS CUIDADOS DEMANDADOS PARA GARANTIR A SAÚDE DO INTERNO NÃO PODEM SER PRESTADOS NO ÂMBITO DO PRÓPRIO PRESÍDIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme o entendimento das Cortes Superiores, a prisão domiciliar é medida excepcionalíssima, não bastando para o seu deferimento que o apenado tenha problemas graves de saúde, devendo ser comprovado, também, que não é possível receber o tratamento médico adequado no âmbito do próprio presídio. Precedentes.

2. De acordo com os laudos médicos, os problemas de saúde do apenado estão estáveis, controlados por medicação, e ele está recebendo a assistência necessária, pois os tratamentos médicos por ele demandados podem ser prestados no âmbito do próprio sistema prisional.

3. Recurso desprovido.